Tribunal: TJBA
Processo: 8027532-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027532-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPLANADA DO SOL

Advogado(s)
:
DANIEL CAMERA JORGE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM CONSUMO EXORBITANTE. DISPARIDADE COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. PAGAMENTO EFETUADO PARA EVITAR SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. RECÁLCULO DEVIDO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A relação de consumo impõe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a regularidade de faturas que apresentam consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, não bastando alegações genéricas.

2. A falta de apresentação de laudos técnicos ou justificativas plausíveis para o aumento exacerbado de consumo, somada à discrepância com o padrão usual, autoriza a revisão das cobranças.

3. O pagamento de faturas para evitar a interrupção de serviço essencial não configura confissão de dívida, mas sim ato sob coação, inviabilizando a arguição de enriquecimento sem causa.

4. A restituição simples dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança, embora indevida, se baseia em registro de medidor, afastando a má-fé do fornecedor.

5. Danos morais a pessoa jurídica exigem comprovação de ofensa à honra objetiva, não se presumindo do mero dissabor da cobrança indevida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8027532-52.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
C
ONDOMINIO RESIDENCIAL ESPLANADA DO SOL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25